Tribunal: TJSP
Processo: 1035587-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035587-77.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO
PAULO S/A - EMTU/SP, é apelado EMPRESA VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 34.708
Apelação no 1035587-77.2018.8.26.0053
Apelante: EMTU/SP
Apelada: Viação São José de Transportes Ltda
Comarca: São Paulo
Apelação. Pedido de compensação formulado em embargos à
execução. Rejeição. Crédito do embargante que está sendo
objeto de discussão em mandado de segurança. Impossibilidade
de compensação. Recurso provido, em parte, apenas para
afastar a multa de que trata o art. 1.026, § 2o, do CPC.
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES
URBANOS DE SÃO PAULO S/A EMTU/SP opôs embargos de devedor nos
autos da execução que lhe move VIAÇÃO SÃO JOSÉ DE TRANSPORTES
LTDA, alegando, em resumo: a) que também é credora da exequente (Viação),
no valor de R$ 99.680,71, referente à Remuneração por Serviços de
Gerenciamento (RESEGE) devida por força das Resoluções STM 96/2012 e
18/2016 e do artigo 10 da Lei Estadual no 1.492, de 13 de dezembro de 1977; b)
que efetuando-se a compensação de valores, ainda possui um crédito perante a
Viação, no valor de R$ 28.253,17, daí porque pede o reconhecimento de
inexigibilidade da obrigação e da nulidade da execução.
Julgados improcedentes os embargos (fl. 178), apela a
embargante, com as considerações de fls. 188/200, buscando a reforma da
decisão e a exclusão da multa fixada na decisão que rejeitou os embargos de
declaração.
Contrarrazões a fls. 207/214.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, se
duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, desde que se tratem de
dividas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
No presente caso, o crédito que a embargante alega
possuir perante a embargada; e que justificaria a pretendida compensação, está
sendo objeto de discussão no Mandado de Segurança no
0024324-41.2013.8.26.0053, daí a impossibilidade de compensação, mesmo que a
ordem (postulada pela embargada) tenha sido negada em primeira instância,
pois, ela comprovou que interpôs recurso de apelação, ainda pendente de
julgamento.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “o conceito de liquidez da dívida tem natureza legal, previsto no artigo 1.533 do
Código Civil revogado e sem correspondência no atual, o qual estabelecia que líquida é a
obrigação certa quanto à existência e determinada quanto ao seu objeto. Assim, só tem liquidez
e certeza a dívida que se determina pela natureza, qualidade e quantidade, e que se expressa
através de número certo ou de uma cifra. Se a obrigação depende de prévia apuração, liquidação
ou verificação pelos meios regulares de direito, deixará de ser líquida e não autorizará a
compensação. Se o suposto crédito do devedor contra o respectivo credor depende ainda de
prévio reconhecimento judicial, ilíquido será para os fins do citado artigo 369 do Código Civil.
No caso, a pretendida compensação mostra-se inviável à luz do artigo 369 do Código Civil”
(AREsp no 1.492.840, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 1o/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No presente caso, ainda que a segurança (postulada
pela embargada) tenha sido denegada, e mesmo que o recurso interposto não
tenha efeito suspensivo, a verdade é que a questão (referente ao crédito da
apelante) ainda está sub judice, o que impede o reconhecimento do direito da
apelante, ao menos para fins de compensação.
Afasto, entretanto, a multa de que trata o artigo 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil (fls. 184/186), pois, a oposição de embargos de
declaração indicando (possível) omissão da sentença, quando não evidenciada a
má-fé ou abuso da parte, não pode ser entendida como sendo de caráter
manifestamente protelatório.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para excluir a multa de que trata o artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR